Tribunal: TJDFT
Processo: 0718739-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0718739-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAPHAELA ADRIELLI PINHEIRO DA COSTA LEAL, SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, RAPHAELA ADRIELLI PINHEIRO DA COSTA LEAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Consoante emerge dos autos e atesta a certidão lavrada pela diligente Secretaria deste órgão recursal, fora determinada e promovida a inclusão dos apelos aviados por ambas as partes em sessão de julgamento virtual, estando os recursos pautados para votação virtual que se iniciara no dia 21/05/2025, com proclamação do resultado no dia 28/05/2022[1]. Diante dessa realidade, no dia 22 de maio, quando já iniciada a sessão de julgamento, a ré apelante – SICOOB Administradora de Consórcios Ltda – requerera a retirada do processo da Pauta de Julgamento Virtual, para posterior inclusão em pauta de julgamento presencial, sem apresentar qualquer fundamentação hábil a lastrear sua pretensão. Considerando que a pretensão fora aviada apenas após já iniciado o julgamento, deve ser indeferida[2], com a preservação do processo na pauta de sessão virtual. Com efeito, ainda que fosse direcionada a manifestação da apelante ao seu intento de realização de sustentação oral, o pedido apresentado careceria de respaldo, pois deduzido de forma serôdia. Conforme assinalado, o processo se encontrava em pauta de sessão virtual e, nos termos do art. 4o, inciso IV, § 2o, da Portaria GPR 841 de 2021, deste egrégio Tribunal, as solicitações de retirada de pauta virtual, para fins de sustentação oral, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT[3]. Aferido que, na hipótese em apreço, o pedido de efetiva retirada do processo da pauta virtual não ocorrera antes do início da sessão de julgamento virtual no qual estava inserido o processo, indefiro, pois, o pleito, consoante o disposto em aludidos normativos. Aguarde-se, quanto ao mais, o julgamento dos recursos. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Intimação de Pauta - ID 71499054 (fl. 394) [2] - Petição - ID 72032890 (fl. 397). [3] - RITJDFT, art. 109. “Os pedidos de sustentação oral, nas hipóteses admitidas em lei, serão formulados ao secretário do órgão julgador até o início da sessão ou por meio eletrônico.”